Tribunal: TJMT
Processo: 0006001-84.2015.8.11.0004
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006001-84.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), INACIO BERLINDO SILVA - CPF: 009.324.091-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Apropriação indébita.
Irresignação do réu.
Preliminar de prescrição da pretensão punitiva e executória. Interrupção e suspensão do prazo prescricional. Recebimento da denúncia. Suspensão condicional do processo. Revogação. Preliminar de ilegitimidade passiva. Estágio em escritório de advocacia. Participação direta. Preliminar de nulidade da revogação do
sursis processual
. Inexistência de ANPP. Poder-dever do juiz. Mérito. Dolo evidenciado. Prova documental e oral. Dosimetria. Valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Proporcionalidade observada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 168, caput, do CP, à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa.

Pretensão recursal. Preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e nulidade da revogação do
sursis processual
. No mérito, pedido de absolvição por ausência de dolo; subsidiariamente,
reconhecimento da prescrição; alternativamente, redução da pena-base.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva ou executória à luz dos marcos interruptivos e suspensivos; (
ii
) definir se o apelante, ainda que estagiário à época, possui legitimidade passiva; (
iii
) verificar a nulidade da revogação da suspensão condicional do processo; (
iv
) aferir se as provas demonstram o dolo necessário à configuração do art. 168,
caput
, do CP; e (v) examinar a dosimetria, especialmente a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

III. Razões de decidir

5. A prescrição da pretensão punitiva não se configura. Antes do trânsito em julgado para a acusação, o prazo regula-se pela pena máxima em abstrato (art. 109, IV, do CP). Entre o fato (20.9.2012) e o recebimento da denúncia (23.1.2017) não transcorreu o prazo de 8 anos.

6.
A
prescrição da pretensão executória também não se verifica
, pois
não houve decurso do lapso de 4 anos, considerados os marcos interruptivos (recebimento da denúncia) e a suspensão do prazo entre 20.6.2017 e 4.3.2024 (art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/1995).

7. A legitimidade decorre de
indícios de autoria, independentemente da posição funcional. Elementos probatórios indicam a participação direta do apelante no recebimento e retenção dos valores.

8. Não há nulidade na revogação da suspensão condicional do processo. O benefício concedido com base no art. 89 da Lei n. 9.099/1995 não se confunde com ANPP. Constatado descumprimento das condições, o juiz pode revogar
o
sursis
processual, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 89.

9. O mérito condenatório subsiste. A prova documental confirma o depósito integral do acordo na conta do apelante e os depósitos parciais à vítima apenas após a notícia-crime. A prova oral corrobora a retenção indevida e a prestação de informações inverídicas à vítima. O conjunto revela a inversão do título da posse e o dolo de se apropriar.
1
0. A dosimetria observa proporcionalidade. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada nas condutas do apelante durante a cobrança da vítima, que aumentam a reprovabilidade. As circunstâncias do crime também foram negativadas, pois o agente se valeu da confiança decorrente da atuação em escritório de advocacia. A fração de 1/8 para cada vetor negativo situa-se dentro de parâmetros razoáveis.

11. Inviável absolvição por ausência de dolo e inexistente excesso na
fixação da pena-base. Mantém-se a condenação e a reprimenda.

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão condicional do processo suspende o curso da prescrição durante sua vigência e, revogado o benefício, a contagem é retomada a partir da decisão revogatória. 2. A condição de estagiário não afasta a legitimidade passiva nem a responsabilidade penal quando evidenciada a participação direta no recebimento e retenção do numerário. 3. A revogação do
sursis
processual
pode ser determinada pelo juiz, nos termos do art. 89, §§ 3º e 4º, da Lei n. 9.099/1995, quando demonstrado o descumprimento de condições. 4.
Comprovados recebimento
e não repasse de valores ao titular, com posterior pagamento apenas após a persecução, está presente o dolo do crime do art. 168,
caput
, do CP. 5. É idônea a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando a fundamentação aponta
fatos concretos
que revelam maior reprovabilidade da conduta.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 107, IV, 109, IV e V, 110, § 1º, 115, 117,
I, e 168, caput, § 1º, III; CPP, art. 387, IV; Lei n. 9.099/1995, art. 89, §§ 3º, 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RESE n. 0007370-41.2014.8.11.0007, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 19.09.2025; TJMT,
ApCrim
n. 0008989-22.2019.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17.10.2025; TJMT,
ApCrim
n. 0001366-52.2015.8.11.0039, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Junio
Cesar Coelho da Silva contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0006001-84.2015.8.11.0004 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de um ano e nove meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, pelo delito de apropriação indébita, tipificado no artigo 168,
caput
, do Código Penal (Id. 290947421).

Em síntese, o apelante alega, preliminarmente
,

o reconhecimento de
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; a nulidade do processo por ilegitimidade passiva, uma vez que era apenas estagiário do escritório de advocacia
, sem autonomia para realizar transações financeiras
; a nulidade da
decisão que revogou de ofício a
proposta de ANPP
. No mérito, pleiteia

a absolvição por ausência de dolo, considerando sua condição de estagiário sem poder de decisão
, afastando-se a circunst
â
ncia agravante
; subsidiariamente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição; alternativamente, a redução da pena-base (Id. 290947426).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo
(Id.
290947429
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer da lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Silvana Correa Vianna
,

opinou pelo
desprovimento
do recurso
,
sem emissão de
sumário

(Id.
299741380
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado,
Junio
Cesar Coelho da Silva
foi condenado à pena de um ano e nove meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de quinze dias-multa, pelo delito de apropriação indébita, tipificado no artigo 168,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o apelante suscita preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e nulidade da revogação da suspensão condicional do processo. No mérito, pleiteia absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 20 de setembro de 2012, em horário e local não precisados, nesta cidade, o denunciado apropriou-se indevidamente, em prejuízo da vítima Inácio
Berlindo
Silva, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), da qual detinha a posse em virtude de um acordo judicial homologado com a Empresa Itaú Seguros S/A (fls. 06/07-IP). Sobressai das investigações que, no primeiro semestre de 2011, a vítima procurou um escritório de advocacia, situado em frente ao Fórum desta Municipalidade, onde foi prontamente atendida pelo acusado, o qual era um estagiário de Direito. Diante desta situação, a vítima, representada pelo advogado João Bento Junior (dono do aludido escritório) e pelo acusado (estagiário à época do fato), ingressou com uma Ação de Cobrança em desfavor da Empresa Itaú Seguros S/A (Extrato Processual de fls. 11/15-IP), sendo que, no dia 12/09/2012, as partes firmaram acordo judicial (fls. 06/07-IP), ficando assentado o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de indenização, a ser depositado pela referida empresa no dia 20/09/2012 na conta bancária de titularidade do acusado (Banco do Brasil, Agência 3292-1, Conta Corrente 33306-9 — fl. 08-IP). Lado outro, foi pactuado verbalmente entre o acusado e a vítima a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) como honorário, devendo o acusado repassar à vítima o restante do valor (ou seja, R$ 3.500,00).
Contudo, o acusado apoderou-se indevidamente do valor que detinha a posse e, somente no mês de março de 2015, após o registro do respectivo boletim de ocorrência, foi que
o mesmo
depositou a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na conta bancária de titularidade da vítima (fls. 22 e 23 do IP), restando ainda um prejuízo total de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O denunciado, ao ser interrogado, confessou que se apoderou da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), esclarecendo que o restante do valor foi entregue ao dono do escritório e que somente não repassaram os valores à vítima porque não conseguiram contatá-la antes (fls. 20 e 39/41 do IP). Ante o exposto, o denunciado JÚNIOR CESAR COELHO DA SILVA está incurso na figura típica capitulada no art. 168, caput, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, processando-se conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, com a fixação de valor mínimo de indenização por reparação do prejuízo causado à vítima, que será apurado no decorrer da instrução criminal, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

(Id.
290947374
).

Feito o breve introito, passo a examinar os requerimentos firmados no recurso.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O apelante alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, argumentando que entre a data do fato (20
.
9
.
2012) e o recebimento da denúncia
(23
.
1
.
2017) transcorreu prazo superior a quatro anos, o que ensejaria a extinção da punibilidade.

A preliminar não merece acolhimento.

A prescrição, como causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, IV, do Código Penal, representa a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo.

Extrai-se dos autos os seguintes marcos temporais:
o fato ocorreu em 20.09.2012 (Boletim de Ocorrência Id. 290947374 – Pág. 8);
a denúncia foi recebida em 23.1.2017 (Id. 290947374 – Pág. 84)
; a suspensão condicional do processo foi concedida em 20.6.2017 (Id. 290947371 – Pág. 117/118); e revogação da suspensão ocorreu em 4.3.2024 (Id. 290947395), quando foi revogada pelo juízo de primeiro grau.;
e a sentença proferida em 11.04.2025 (Id. 290947421), com imposição de pena definitiva de um ano e nove meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 168,
caput
, do Código Penal
, que prevê a pena em abstrato de reclusão de um a quatro anos
.

Salienta-se que o apelante, nascido em 10.6.1976, contava com mais de 21 anos à época dos fatos, de modo que não se aplica 115 do Código Penal.

Destaco que,
a
ntes de transitar em julgado a sentença, calcula-se o prazo
da
prescrição da pretensão punitiva
pelo máximo da pena
prevista
, e, conforme o fixado no artigo 109, IV, do Código Penal, aplica-se o prazo de oito anos.

Por não
ter decorrido
tal lapso temporal entre a data do fato (20.9.2012) e o recebimento da denúncia (23.1.2017), não se fala em prescrição retroativa.

D
a
mesm
a sorte
, c
onsiderando que o Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, a
prescrição
da pretensão executória
deve ser regulada com base na pena aplicada, e, conforme o artigo 109, inciso V, do referido diploma legal,
incide o prazo prescricional de quatro anos.

No caso em análise, é necessário
obs
er
v
ar
que o
recebimento da denúncia em 23
.
1
.
2017 interrompeu o curso do prazo prescricional
(
art. 117, I, do Código Penal
) e que
, d
urante o período de suspensão condicional do processo,
ou seja, de 20.6.2017 (Id. 290947371 – Pág. 117/118) a 4.3.2024 (Id. 290947395)
,
conforme a regra
dispost
a
n
o art. 89, § 6º, da Lei nº 9.099/95
,
o curso do prazo prescricional também permaneceu suspenso,
razão pela qual, evidente que não houve o transcurso do prazo de quatro anos.

Assim o precedente jurisprudencial que entendo por oportuno destacar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROCEDÊNCIA – EQUÍVOCO NO CÁLCULO PRESCRICIONAL – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EFEITO SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RETOMADA DA CONTAGEM A PARTIR DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL PARA RETROAÇÃO DO PRAZO À DATA DA HOMOLOGAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, acarreta a suspensão do curso do prazo prescricional durante sua vigência, conforme expressamente disposto no §6º do referido dispositivo legal. Revogado o benefício da suspensão condicional do processo, o prazo prescricional volta a correr a partir da data da decisão revogadora, e não retroativamente à data da homologação do acordo, inexistindo previsão legal para tal retroação. O prazo máximo de duração da suspensão condicional do processo é de 4 (quatro) anos, conforme previsão legal, não podendo a suspensão do prazo prescricional perdurar por tempo superior. Não transcorrido o prazo prescricional de 8 (oito) anos previsto para o delito de receptação, impõe-se a reforma da sentença que declarou extinta a punibilidade do agente, determinando-se o regular prosseguimento do feito.
(TJMT – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0007370-41.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

Feitas essas considerações, não cabe falar em prescrição da pretensão punitiva, tampouco em prescrição da pretensão executória.

Também n
esse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, LEI N. 10.826/03). MARCO INICIAL. INOCORRÊNCIA DE DECURSO DE PRAZO PRESCRICIONAL TANTO PELA PENA ABSTRATA (PRESCRICAO DIRETA) COMO PELA PENA APLICADA (PRESCRIÇÃO RETROATIVA). RECURSO DESPROVIDO.
[...]
1.
A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado para a

acusação, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade

cominada ao crime
, que para o delito do art. 15 da Lei n. 10.826/03 (pena de 2 a 4 anos) é de 8 (oito) anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal. Se entre a data do fato e o recebimento da denúncia não houve o transcurso desse lapso temporal não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva. 2.
A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada
, no caso, 2 (dois) anos de reclusão, estabelecendo o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, V,
c.c
. art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

3. No caso em tela, não ocorre a prescrição retroativa já que entre os marcos interruptivos da prescrição – recebimento da denúncia (16/02/2024) e sentença condenatória (13/02/2025) houve o transcurso de tempo inferior ao prazo prescricional previsto no art. 109, V,
c.c
. art. 110, § 1º, ambos do CP.

4. O lapso temporal do inquérito policial, por si só, não é causa para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a
p
rescrição é interrompida pelo recebimento da denúncia ou queixa, bem como pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.
[...]

(
TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL
N. 0008989-22.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)
.

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação penal, argumentando que era apenas estagiário do escritório de advocacia, sem autonomia para realizar transações financeiras, e
que o advogado titular, João Bento, confessou em juízo estar na posse dos valores.

A legitimidade passiva na ação penal decorre da existência de indícios mínimos de autoria delitiva, independentemente da posição hierárquica ou funcional ocupada pelo agente.

No caso em análise, há elementos suficientes que indicam a participação direta e consciente do apelante na prática do crime de apropriação indébita, de modo que a
condição de estagiário, por si só, não afasta a responsabilidade penal
, caso
comprovada a participação direta e consciente na prática delituosa
,
independe de sua condição hierárquica no escritório de advocacia.

Ademais, a eventual responsabilidade do advogado titular não exclui a do apelante, podendo, no máximo, caracterizar concurso de pessoas, o que não afasta a legitimidade passiva do recorrente.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

O apelante alega nulidade na decisão que revogou de ofício a suspensão condicional do processo, argumentando que
a proposta de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) pode ser revogada pelo Ministério Público e não pelo juiz.

Todavia
, ao contrário do alegado pelo apelante, não houve proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
mas sim concessão de Suspensão Condicional do Processo
, institutos jurídicos distintos com regras próprias.

Por sua vez, a
suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, pode ser revogada pelo juiz quando o beneficiário descumprir qualquer das condições impostas, conforme dispõem os §§ 3º e 4º do referido dispositivo legal. Trata-se de poder-dever do magistrado, que pode agir de ofício quando constatado o descumprimento das condições estabelecidas.

No caso em análise,
verifica-se que em audiência realizada em 20.6.2017, foi aceito pelo apelante a suspensão condicional do processo pelo prazo de dois anos, com as seguintes condições (Id. 290947374 – Pág. 117):

Comparecimento bimestral
e obrigatório em juízo, para informar e justificar suas atividades;

Não cometer outro crime;

Não mudar de residência sem comunicar ao juízo;

Não frequentar bar, botecos e botequins, bem como locais onde a venda de bebidas alcoólicas seja a principal atividade comercial;

Prestação pecuniária no valor de
R$1.000,00
a ser depositada na conta única deste
juízo, com posterior doação ao Conselho da Comunidade para que compre os materiais necessários à implementação do Projeto do canil junto ao 5º Comando Regional sediado em Barra do Garças, destinado ao combate ao tráfico de entorpecentes.
(Id. 290947374 – Pág. 117).

E, ao final, restou deliberado pelo juízo:

[...] A suspensão condicional do processo oferecida foi aceita pelo autor do fato. Assim, suspendo a ação pelo prazo referencial, bem como
HOMOLOGO
o ato respectivo forte no art. 89 da Lei 9.099/95 e desde já determino que eventual falta no cumprimento das condições impostas, deve ser imediatamente certificada
no autos
e o beneficiado deve ser intimado para apresentar justificativa no prazo de 10 (dez) dias.
Depositada a prestação pecuniária, no prazo 10 dias, levante-a em favor do Conselho da Comunidade para que seja aplicada na prevenção do crime junto ao canil da polícia militar sediada em Barra do Garças
, devendo ser realizada a imediata transferência dos valores referentes à prestação pecuniária da conta única vinculada a este juízo, em favor da instituição beneficiada.
(Id. 290947374 – Pág. 117/118).

C
onforme certificado pela Secretaria do Juízo
(Id. 290947377)
, o apelante
não cumpriu integralmente as condições acordadas
,
não obstante, ainda, tenha
sido oportunizada sua manifestação
, bem como colhidas as cotas ministeriais (Id. 290947376, Id. 290947380 e Id. 290947387)
antes da revogação do benefício.

Portanto,
ante a regularidade
da revogação da suspensão condicional do processo
,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

No mérito, o apelante
pleiteia
sua absolvição,
aleg
ando

ausência de dolo
em su
a conduta,
sob
o fundamento
de que, à época dos fatos, exercia
unicamente
a função de
estagiário
no escritório de advocacia, sem qualquer
poder de
cisório
sobre
as
questões financeiras.

A
materialidad
e delitiva
está
amplamente
comprovada
nos autos por meio do
boletim de ocorrência
(Id. 290947374 – Pág. 7/9)
,
do
acordo firmado pela vítima com a instituição bancária
(Id. 290947374 – Pág. 10/11)
,
do
comprovante de depósito na conta do apelante
(Id. 290947374 – Pág. 18), além d
as declarações firmes e coerentes prestadas pela vítima e demais testemunhas em todas as fases do
process
o
.

Quanto à

autoria
,
merecem
desta
que
as declarações da vítima
,
Inácio
Berlindo
Silva que, no Inquérito Policial,
relatou
:

[...] que, entrou com uma ação contra o BANCO ITAÚ, para isso contratou os serviços dos advogados DR. JOÃO BENTO JUNIOR (OAB/MT 10.863) e DR. JUNIOR CESAR COELHO DA SILVA (OAB/MT 9.819-E); QUE, na data de 12/09/12 os advogados fizeram um acordo com a empresa onde ficou acertado o valor de R$4.500,00 reais;
QUE, o declarante tinha ciência do acordo e que os advogados pegaram então o n° da conta do declarante para a transferência dos valores correspondentes à sua parte (R$3.500,00), mas não a repassaram
; QUE, os valores foram transferidos na data citada para a conta do advogado JÚNIOR CESAR
COELHO DA SILVA, conforme acordo assinado entre banco e advogados, e desde então nada foi repassado ao declarante;
QUE, já tentou diversas vezes receber sua parte, mas o advogado esquiva e posterga
; [...]
(Id. 290947374 – Pág. 21).

E,

em juízo
,
afirmou
:

[...]

foi oferecido pelo banco um acordo. Doutor Júnior entrou em contato comigo falando do acordo, eu aceite
i
[...]
p
orém, esse valor do acordo não chegou até mim
[...]

o contato que eu tinha era com o doutor Júnior e ele falava para mim que esse dinheiro
t
ava
na conta do fórum e me enrolou diversas vezes
. Não foi por
dois
meses, não
,
chegou a próximo de ano
, e
le me enrolando com esse dinheiro.
Teve época, seu doutor,
de
ele falar que se eu desse um agrado
pro
juiz, que pagasse um café, alguma coisa assim, ele passaria a minha vez na frente
,

e
le me falou com essas palavras, [...] aí quase ano que eu estava esperando por esse dinheiro e [...]
ele só me enrolando. E

aí eu comecei a desconfiar dessa enrolação dele e fui até o
F
órum

[...] quando eu vi
,
o pessoal do Fórum me mostrou o processo arquivado e
que
o valor tinha sido pago na conta do doutor Júnior [...] depois que a gente entrou em um processo que ele percebeu que eu tinha
descobrido
[...] ele pagou parceladamente, mas pagou o valor total que ele tinha apropriado [...] eu sempre trabalhei na cidade, sempre morei em
Pontal
do Araguaia,
meus contatos sempre doutor Júnior teve, inclusive, quando ele fez os depósitos, ele me mandava o comprovante
[...]
(Mídia Id. 290947417).

J
oão Bento Junior,
advogado e
, segundo consta,
sócio do apelante,

declarou
na fase administrativa:

[...] QUE, na época dos fatos o JUNIOR CESAR trabalhava no escritório do Declarante, houve um acordo entre o escritório de advocacia
e o Banco
Itau
Card, esse acordo foi homologado no ano de 2012, ficou acordado que o Banco iria depositar o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), porém
houve um acordo verbal com o INACIO BERLINDO SILVA de que o escritório ficaria com R$ 1.500,00 e R$ 3.000,00 seria do INACIO; QUE, como o cliente INACIO sumiu, somente procurando agora os advogados para devolver o dinheiro, o declarante concorda em devolver a metade R$ 1.500,00 (
hum
mil e quinhentos reais) e o Dr. JUNIOR CESAR devolveria a outra parte R$ 1.500,00 (
hum
mil quinhentos); QUE, o declarante irá fazer o depósito de R$ 1.500,00 na conta bancária de INACIO,
repassando assim a sua parte do acordo para ser excluído dos autos [...]
(Id. 290947374 – Pág. 30).

Posteriormente, ao ser interrogado,
asseve
rou
:

[...] QUE de fato há cerca de três anos (ano de 2012) seu sócio foi procurado pela pessoa de INÁCIO, ocasião em que ele queria mover uma ação indenizatória em desfavor de um banco (Banco Itaú); QUE não sabe dizer se foi assinado contrato entre
seu sócio
JUNIOR CESAR e INÁCIO; QUE, salvo engano naquele mesmo ano seu sócio JUNIOR CESAR firmou um acordo com o Banco Itaú, sendo que acertaram o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) de indenização, onde o cliente concordou com o valor acertado na negociação; QUE segundo seu sócio, o cliente receberia o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o escritório receberia R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pelos serviços advocatícios prestados;
QUE o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) foi depositado integralmente na conta bancária de seu sócio, conta n° 0033306-9, agência 3292-1, Banco Bradesco; QUE seu escritório não recebeu nenhum valor correspondente àquela ação
; QUE há cerca de trinta dias para esclarecimentos nesta
unidade policial na data de 13/04/2015 o interrogando foi até à procura de seu colega JÚNIOR CÉSAR, ocasião em que ele disse que o cliente (INÁCIO), por motivos ignorados, havia “sumido” não o procurando mais, ou seja, ele (JÚNIOR CÉSAR) não havia repassado a parte do cliente porque este havia desaparecido, sendo cogitada a hipótese de que ele teria questões pendentes à causa;
QUE quando foi inquirido nesta delegacia disse que iria depositar na conta de INÁCIO a metade do valor da causa correspondente a ele, ou seja, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tudo para ajudar seu colega JÚNIOR CÉSAR, ocorre que, repensou a situação resolvendo então não efetuar o depósito, bem como
procurou seu colega novamente ficando acertado que ele iria arcar com todo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), já que ele não havia passado a parte do escritório
; QUE não sabe dizer se o cliente procurou por JÚNIOR CÉSAR na tentativa de receber o valor da ação, pois conforme disse, JÚNIOR CÉSAR falou para si que o cliente não havia procurado mais por ele [...]
(Id. 290947374 – Pág. 59/60).

Na
audiência de instrução, sob o crivo do contraditório, declarou
:

[...]nessa época o advogado era eu do caso, o Júnior era meu estagiário [...] nós fomos atrás do seu Inácio [...] eles tinham mudado
pra
fazenda, não forneceu, aliás,
pra
nós [...] e no momento que nós
encontramos eles
, foi repassado corretamente, de acordo com o contrato aqui [...]

(Mídia Id. 290947417).

O
próprio
apelante,
em depoimento prestado
em
7.4.2015,
durante a investigação
administrativa
,

afirmou
:

[...] que, na época dos fatos o declarante trabalhava no escritório do Dr.
JOÃO BENTO JUNIOR
como estagiário, houve um acordo
entre o escritório de advocacia e o Banco Itaú Card, esse acordo foi homologado no ano de 2012, ficou acordado que o Banco iria depositar o valor de
R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais), porém houve um acordo verbal com o
INACIO BERLINDO SILVA
de que o escritório ficaria com
R$ 1.500,00
e
R$ 3.000,00
seria do INACIO;
QUE
, o declarante afirma que o INACIO sumiu, somente procurando-o agora no ano de 2014, por isso o declarante conversou com o Dr.
JOÃO BENTO JUNIOR
para entregar a parte do INACIO, assim o declarante devolveria metade
R$ 1.500,00
(
hum
mil e quinhentos reais) e o Dr.
JOÃO BENTO JUNIOR
devolveria a outra parte
R$ 1.500,00
(
hum
mil e quinhentos);
QUE
, o Dr.
JOÃO BENTO
compensaria o INACIO, como foi acordado em conversa do advogado
FABIANO
e o Dr.
JOÃO BENTO JUNIOR
, mas parece que não deu certo o acordo, o declarante não sabe o teor do acordo;
QUE
, o declarante iria fazer o depósito de
R$ 1.500,00
na conta bancária de INACIO até o dia 10/04/2015, repassando assim a sua parte do acordo para ser excluído dos autos; [...]

(Id. 290947374 – Pág. 24/25).

Ouvido novamente,
em
interrogatório
prestado na Delegacia de Polícia
,
declarou
:

[...] QUE seu cliente concordou com o valor sendo então acertado entre as partes que ele (INÁCIO) receberia o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o interrogando receberia R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pelos serviços advocatícios prestados; QUE o valor foi depositado em sua conta bancária, ocorre que seu cliente por motivos ignorados “sumiu” não procurando mais por si, ou seja, o interrogando ficou impossibilitado de repassar a ele a parte que lhe era devida daquela ação; QUE se lembra que somente uma vez a pessoa de INÁCIO mandou uma mensagem via celular para o interrogando procurando saber como andava a causa, sendo respondido que até aquela dia não havia saído nenhuma decisão/acordo, mas ora, o interrogando
não sabe dizer quando este contato aconteceu, vez que, a ação foi movida no ano de 2012; QUE há alguns meses atrás, não sabendo precisar a data exata, o interrogando recebeu uma ligação de FABIANO (Advogado), oportunidade em que o mesmo cobrou dele o valor correspondente à ação, pois, segundo ele, estava advogando para INÁCIO; QUE diante da situação o interrogando relatou a FABIANO que o dinheiro estava na conta durante todo o tempo e que ele (INÁCIO) não havia recebido ainda porque havia sumido;
QUE depositou para INÁCIO o valor correspondente à sua parte, ou seja, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme se vê nos extratos já juntados neste caderno investigativo; QUE a outra parte R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é de responsabilidade de seu colega JOÃO BENTO JUNIOR, pois na época trabalhavam em sociedade, não podendo o interrogando assumir a parte dele
, pois embora o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) tenha sido depositado em sua conta o interrogando passou para seu colega JOÃO BENTO JUNIOR a metade do valor recebido na ação
[...]
(Id. 290947374 – Pág. 46/47).

E, na
audiência de instrução, o apelante
aduziu:

[...] foi depositado o valor na minha conta. Tentamos localizá
-
lo, não foi, não conseguimos a localização dele, dirigimos a casa dele lá, onde eu mencionei aqui para os senhores, no Pontal do Araguaia, que era o endereço que nós tínhamos. A gente nunca tinha visto ele antes desse fato e nem posterior ao fato. Ele só foi no dia, fez, assinou a procuração e a gente cuidou da parte jurídica. Posteriormente
,
por não ter sido encontrado, o proprietário do escritório era do doutor João Bento. Foi repassado para ele o valor condizente ao valor do Inácio e quando ele voltou, como ele mesmo disse, ele foi no
fórum e
etc
e não foi no
escritório como deveria ter sido feito.

Quando ele entrou em contato, falamos
p
ra

e
le que o dinheiro tinha sido depositado na conta judicial, como conforme foi, posteriormente foi creditado na minha conta. Eu saquei o dinheiro, repassei para o doutor João Bento, procuramos ele e não encontrou. Ele fez o boletim de ocorrência. Eu falei com o doutor João Bento, que aí o João Bento falou com o Fabiano. Eles estavam tentando um acordo
pra
resolver a situação, como já tinha feito a ação. Antes de qualquer situação, eu novamente fui lá e paguei o valor integral dele antes de qualquer coisa, porque o doutor João Bento estava conversando com o doutor Fabiano. Tem a declaração no próprio processo que vocês vão ver do próprio João Bento atestando o que eu
tô
falando. E mesmo como eu sabia que o prejudicado seria eu, eu fui e efetuei o pagamento
p
ra

e
le. Já não trabalhava mais com o doutor João Bento, como até hoje já não trabalho. E resultou nessa audiência aqui na época, quando teve a audiência de suspensão de transação penal. O senhor pode olhar na própria ata que está lá, que ele já tinha recebido integralmente o valor, integralmente o valor que era condizente ao valor dele
[...]
(Mídia Id. 290947417).

Das provas coligidas,
destaca
-se que o
apelante
reconhece
o recebimento d
a quantia
e
admite
o dever de repass
á-la à vítima
,
busc
ando justificar o inadimplemento p
ela alegada
ausência de contato com
est
a. No entanto, tal
assertiva
se mostra inconsistente frente à prova oral
e
documental
dos autos, bem como
à
cronologia dos fatos
, senão vejamos:

12.9.2012 – data do acordo judicial realizado entre o escritório de advocacia em que trabalhava o apelante, representando a vítima e a Seguradora Itaú Seguros S/A (Id. 290947374 – Pág. 10/11);

20.9.2012 – comprovante de pagamento do acordo judicial, no valor de R$ 4.500,00, creditado pela Seguradora Itaú Seguros S/A na conta bancária do apelante (Id. 290947374 – Pág. 12);

26.3.2015 – lavrado Boletim de Ocorrência (Id. 290947374 – Pág. 7);

7.4.2015 – primeiro depoimento prestado pelo apelante no Inquérito Policial (Id. 290947374 – Pág. 24/25);

13.4.2015 – comprovante de depósito efetuado pelo apelante na conta bancária da vítima no valor de R$ 500,00 (Id. 290947374 – Pág. 27);

16.4.2015 – comprovante de depósito efetuado pelo apelante na conta bancária da vítima no valor de R$ 1.000,00 (Id. 290947374 – Pág. 28);

19.12.2016 – denúncia (Id. 290947374);

23.1.2017 – recebimento da denúncia (Id. 290947374 – Pág. 84);

4.4.
2017
– comprovante de depósito efetuado pelo apelante na conta bancária da vítima no valor de R$ 1.
5
00,00 (Id. 290947374 – Pág. 103);

20.6.2017 – Audiência – suspensão condicional do processo (Id. 290947374 – Pág. 117).

Extrai-se que a
s
declarações
da vítima encontram respaldo nos
documentos
acos
tados aos autos e
nos
depoimentos testemunhais, especial
mente
o do advogado João Bento Junior, que
confirmou o depósito da
quantia integral na conta pessoal do apelante
e o compromisso assumido por
Junio
de
repass
á-lo
à vítima — o que não
foi feito
.

A alegaç
ão
de que
não foi possível localizar a vítima é igualmente fragilizada pelas provas, uma vez que esta reiterou ter mantido contato com o apelante e ter sido ludibriada por
quase um ano
. Ademais, João Bento Junior, em seu
interrogatório (
Id. 290947374 – Pág. 59/60
),
decla
rou
expressamente
que o apelante era seu sócio
, o que afasta a tese de não ter responsabilidade sobre os atos do escritório, já que não trabalhava na mera condição de estagiário, como quer fazer crer
.

F
ris
e-se
que
a
transferência d
a quantia
à conta pessoal do apelante
, seguida

da
omissão
quanto a
o repasse à vítima,
com
o ato de quitação
apenas
após a instauração do inquérito, evidenciando

o
dolo necessário à configuração do crime de apropriação indébita, nos termos do art. 168,
caput
, do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA [EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU
PROFISSÃO]–
SENTENÇA CONDENATÓRIA
[...]
ALVARÁ JUDICIAL RECEBIDO NA CONDIÇÃO DE ADVOGADO – RECUSA EM ENTREGAR O VALOR REMANESCENTE – DOLO EVIDENCIADO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA
CARACTERIZADA

[...]

O crime de “apropriação indébita imputado ao réu é de ação penal pública incondicionada e, portanto, não depende de representação da vítima” (TJSP,
Ap
nº 1504704-59.2020.8 .26.0073). Em outras palavras, a titularidade da ação penal pública incondicionada “pertence ao Estado e o seu exercício não está subordinado a qualquer requisito” (TJGO,
Ap
nº 0571791-12.2008 .8.09.0051).

“A nota característica do crime de
apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de confiança” (MASSON,
Cleber .
Código Penal comentado. 5ª ed. rev.,
atual .
e ampliada - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 761).

A conduta do “advogado que levanta dinheiro do cliente

depositado em conta judicial e não entrega a quantia a esse, sequer o informando que recebeu o valor, e, depois, não se dispõe a devolver ao cliente” caracteriza apropriação indébita (TJDFT,
Ap
nº 0007280-23.2018 .8.07.0001).

“Há dolo de apropriar-se indevidamente na conduta do advogado que levanta valor depositado em juízo, em nome do cliente, e dele se apossa, dando-lhe destinação diversa, em proveito próprio” (TJDFT,
Ap
nº 0010440-90 .2017.8.07.0001).

“O acervo

probatório revela que o apelante, no exercício da profissão de advogado, apropriou-se de somas em dinheiro que lhe haviam sido

confiadas por seu cliente para levantamento por meio de alvará judicial, a demonstrar o dolo presente no apossamento indevido, pois, por ato voluntário e consciente, inverteu o título da posse exercida sobre os valores em razão do contrato formalizado entre as partes, presente, pois, do animus rem
sibi

habendi
” (TJMT,
Ap
nº 0002671-09.2013.8.11 .0050).

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00013665220158110039, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/09/2024)
.

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA - MAJORADA - ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL – VALOR LEVANTADO POR ADVOGADO – NUMERÁRIO NÃO REPASSADO A CLIENTE/VÍTIMA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TIPICIDADE CONFIGURADA – DOLO EVIDENCIADO – PROVAS ROBUSTAS – CONDENAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA - PREQUESTIONAMENTO - COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O conjunto probatório produzido no curso da persecução penal, formado pela narrativa segura da vítima, corroboradas
com outros elementos coligidos aos autos, demonstram, de forma clara e induvidosa, a autoria e materialidade do crime de apropriação indébita noticiado na inicial acusatória. De igual sorte, não há dúvidas a respeito do elemento subjetivo do tipo (animus rem
sibi

habendi
), haja vista que o réu, na condição de advogado, recebeu valores pertencentes à vítima (posse justa), oriundo de ação cível, mas, em momento seguinte, inverteu seu ânimo quanto ao bem, agindo como se fosse o legítimo proprietário, não efetuando o devido repasse da verba, durante expressivo lapso temporal, apesar das diversas
suplicas
da vítima, realçando o dolo com que se norteou. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 00070206020228120002 Dourados, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 18/12/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2024)

A
conduta
dolosa
do apelante
restou caracteriz
ad
a
pela retenção indevida dos valores
,
pela negativa de repasse e pelas informações inverídicas
prestadas à vítima, que não respaldam a
alegação de
desconhecimento do paradeiro desta
.

Em reforço à conclusão exposta, cumpre destacar o entendimento doutrinário de Rogério Greco, o qual esclarece:

Sob o nomen iuris de apropriação indébita, o Código Penal comina uma pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, para aquele que se apropria de coisa alheia móvel, da qual tem a posse ou a detenção.

Analisando a figura típica da apropriação indébita, podemos destacar os seguintes elementos:

a) a conduta de se apropriar de coisa alheia móvel;

b) a existência de posse ou mesmo de detenção sobre a coisa por parte do agente;

c) o surgimento do dolo, ou seja, do animus rem
sibi

habendi
, após a posse ou a detenção da coisa.

O núcleo apropriar deve ser entendido no sentido de tomar como propriedade, tomar para si, apoderar-se indevidamente de uma coisa alheia móvel, de que tinha a posse ou a detenção.

Quem se apropria de coisa alheia móvel, de que tem a posse, mesmo que temporariamente, incide
no tipo penal tipificado pelo artigo 168 do Código Penal (TJDF, Rec. 2008.01.1.082051-8, Ac. 436.623, 1ª T. Crim., Rel. Des. Mario Machado, DJDFTE 17/08/2010, p. 301).

Será de extrema importância, para efeito de reconhecimento do crime de apropriação indébita, que se chegue à conclusão de que o agente exercia a posse ou, pelo menos, que detinha a coisa alheia móvel, em nome de outrem, sendo a característica fundamental dessas duas situações o tipo de liberdade que o agente exercia sobre a coisa, vale dizer, uma liberdade desviada.

(Greco, Rogério, Código penal comentado – 17.ed.,
Barueri[
SP]: Atlas, 2024. P. 521)
.

Portanto, à luz da prova constante dos autos e da doutrina aplicável, restam plenamente configurados os elementos do tipo penal de apropriação indébita, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Da mesma sorte, não cabe falar em reforma da sentença no tocante à
valoração negativa das
circunstâncias judiciais da culpabilidade e
da sua condição de estagiário
.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, aplicando a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.

A valoração negativa da
culpabilidade
foi
adequadamente
fundamentada
, tendo em vista
que o apelante, quando procurado pela vítima para obter informações sobre o processo,
prestou
respostas evasivas e chegou a sugerir o pagamento de propina a agentes públicos
, comportamento que evidencia elevado grau de reprovabilidade
e ultrapassa o desvalor inerente ao tipo penal.

Tal
fundamentação está em
harmonia
com a jurisprudência
consolidada
desta Egrégia Corte, firmada
no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, publicado em 12/04/2017,
que resultou na edição
do Enunciado n. 12:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

No que se refere à valoração negativa das
circunstâncias do crime
, observa-se que o juízo sentenciante fundamentou de forma adequada a exasperação da pena-base, ao destacar que o apelante se aproveitou da relação de confiança decorrente da condição de estagiário em escritório de advocacia — ainda que sem poderes para advogar — para apropriar-se de numerário pertencente à vítima. Tal conduta
representa claro desvio da finalidade da função
desempenhada, revelando maior reprovabilidade do comportamento.

Cumpre esclarecer que a condenação não se fundamentou na incidência da causa de aumento prevista no § 1º, inciso III, do artigo 168 do Código Penal, a qual impõe o aumento da pena quando a coisa apropriada é recebida em razão de ofício, emprego ou profissão. Tal circunstância, contudo, não obsta que os vínculos pessoais e a posição funcional ocupada pelo agente sejam valorados como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

Ademais, a proporcionalidade da pena restou preservada, uma vez que a fração de aumento adotada — correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima — mostra-se alinhada à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, havendo fundamentação concreta, admite-se o agravamento da pena-base com base em fração aritmética razoável e proporcional.

Diante desse contexto, ausente excesso ou arbitrariedade na individualização da reprimenda, não há que se falar em redimensionamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito as preliminares e, ao final,
nego provimento ao apelo
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026